Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. INEXISTÊNCIA. FILHA MENOR. CUIDADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO APENADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal, tem direito ao recolhimento em residência particular o condenado à pena privativa de liberdade em regime aberto que tem filho menor ou deficiente.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado. Precedentes.
3. Não comprovada a imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente doméstico, não há razão para a concessão do benefício da prisão domiciliar.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.